Tribunal: STF
Processo: HC 242511
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 867.432/PR, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.



    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.



    II - No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está baseada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, destacando-se que o réu supostamente praticou o delito de estupro de vulnerável contra sua sobrinha de 6 anos, por reiteradas vezes.



    III - Consta ainda do decreto que a vítima relatou em seu depoimento especial haver sido ameaçada e que se sente envergonhada e amedrontada, "pois quando ele fazia as coisas erradas, falava "é melhor você não contar para sua mãe, senão eu posso matar ela e os seus irmãos", bem como que "os abusos ocorriam mediante oferta de presentes (chocolate e brinquedos)", o que salienta a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.



    IV - No caso, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita.



    V - Agravo regimental desprovido (doc. 13, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa relata que: 



    Antes de ser iniciada a ação penal, foi iniciado o processo de medidas protetivas de urgência nos autos n. 0002319-88.2022.8.16.0117, em 26/05/2022. Em 27/05/2022 o r. Juízo de primeiro grau deferiu a medida protetiva em favor da vítima, determinando:



    [...]



    A medida protetiva foi estabelecida com duração de 6 (seis) meses (evento 10) e, conforme se observa do evento 41 dos autos 0002319-88.2022.8.16.0117 (em 08/12/2022). O paciente cumpriu integralmente todas as condições impostas e o feito foi arquivado em virtude da ausência de requerimento de continuidade das medidas protetivas pela vítima e pelo MP.



    Em 17/04/2023, foram iniciados os autos de cautelar inominada criminal nos autos n. 0001821-55.2023.8.16.0117, ocasião em que o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente de forma totalmente arbitrária e sem nenhuma contemporaneidade.



    Na espécie, o pedido de prisão foi realizado após DEZ MESES da data do suposto delito e após o paciente ter cumprido todas as condições da medida protetiva. O pedido de prisão deferido pela autoridade coatora, indica de maneira genérica as provas produzidas no inquérito e, também, o depoimento especial da vítima, sem qualquer demonstração contemporaneidade de risco pela liberdade, conforme preconiza a lei.



    Em suma, aduziu que a liberdade do paciente, mesmo após arquivada a medida protetiva sem qualquer descumprimento, indicava existência de risco de reiteração delitiva sem apontar nenhum elemento concreto acerca do alegado risco à ordem pública.



    Em 27/04/2023 (evento 7), o r. Juízo de primeira instância indicou de maneira genérica as provas produzidas no inquérito e transcreveu a integra do depoimento da vítima exatamente como fez o Ministério Público, ao passo em que concluiu estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, baseando-se exclusivamente em conjecturas e informações ultrapassadas há mais de dez meses, tendo decretado a prisão preventiva em razão de um suposto 3 risco de continuidade delitiva que nunca existiu, tanto é que a medida protetiva foi arquivada pelo absoluto comprimento das condições imposta pelo paciente (doc. 1, pp. 2-3).



    Em seguida, alega que:



    [...] não há qualquer elemento para fundamentar a prisão do paciente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, um conceito vago e de conteúdo indeterminado.



    Isso porque, no plano subjetivo, é preciso esclarecer que o paciente possui mais de 50 anos de idade, é primário, portador de bons antecedentes, além disso possui atividade lícita como corretor de imóveis e vendedor de veículos há muitos anos, bem como possui residência fixa e família constituída por esposa e filhos (doc. 1, p. 5).



    Ainda, assevera que:



    [...] como não descumprida nenhuma medida imposta pelo Juízo de primeiro grau naquela oportunidade e passados mais de quatros meses desde o arquivamento da medida protetiva até o pedido de prisão preventiva manejado pelo MP, tudo isso após passados quase DOZE MESES desde a data dos supostos fatos, sem qualquer informação contemporânea de risco pela liberdade do paciente, observa-se a ausência de razões para a manutenção da segregação cautelar.



    Se houvesse a necessidade da decretação da prisão preventiva, certamente teria sido requerida tão logo a autoridade policial tivesse tomado ciência da situação. Cabe destacar que em nenhum momento a autoridade policial indicou a existência de necessidade de prisão preventiva e o paciente cumpriu devidamente todas as medidas protetivas impostas.



    Ainda sobre este aspecto, ao ser ouvida, a vítima não indicou qualquer intercorrência recente relacionada ao paciente, o que comprova que, se os fatos ocorreram (e restará demonstrado que não ocorreram durante a instrução), foram praticados há muito tempo, de modo que nada no presente momento indica risco de qualquer tipo em relação a liberdade do paciente (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    [...] seja reconhecida a ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva, revogando-a em seus ulteriores termos ou fixando-se medidas cautelares diversas. (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Para manter a prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça expôs o s seguintes fundamentos: 



    Conforme relatado, a defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando, em síntese, ausência de fundamentação válida e ainda falta de contemporaneidade da prisão cautelar.



    O decreto de prisão está assim fundamentado (fls. 34-40):



    [...] Fixadas tais premissas passo à análise do caso concreto.



    Do exame dos autos de n° 0002425-50.2022.8.16.0117, em especial da Denúncia ofertada pelo Parquet, observa-se que o fato imputado ao autuado, em princípio, subsume-se ao delito previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 71, e artigo 147, todos do Código Penal e em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal). Quanto à materialidade e autoria delitivas, restam demonstrados naqueles autos pela portaria (mov. 1.1), boletim de ocorrência (mov. 1.2), termos de depoimentos(mov. 1.7), laudo de exame de conjunção carnal e ato libidinoso (mov. 17.2), e depoimento especial da vítima (mov. 27.1).



    Conforme narra o Boletim de Ocorrência n° 2022/544643, na data de 26/05/2022 o genitor da vítima, Sr. Paulo Marcio Vieira Fernandes, relatou “QUE O AUTOR H É TIO DA VÍTIMA E A AUTORA RONALIA É MÃE. RELATA A VÍTIMA QUE FOI CHAMADO PELO CONSELHO TUTELAR DE MEDIANEIRA NA DATA DE HOJE E QUE LA FICOU SABENDO QUE A VÍTIMA QUE É SUA FILHA, VEM SENDO VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL POR PARTE DE H, PORÉM COM O CONHECIMENTO DE SUA MÃE, QUE NADA FEZ PARA INTERFERIR. RELATA AINDA O REPRESENTANTE LEGAL QUE SEGUNDO O CONSELHO TUTELAR, A VÍTIMA TERIA CONTADO PARA UM PROFESSOR, QUE ENTÃO ACIONOU CONSELHO TUTELAR”. Em seu termo de depoimento, o Sr. Paulo acrescentou“[...] Que na data de hoje, informa o depoente que foi chamado ao Conselho Tutelar, ocasião em que tomou conhecimento de que sua filha estaria sendo vítima de abuso sexual por parte de H J S, tio materno da menor; Que Ronalia já estaria ciente dos fatos, entretanto, nada fez a respeito; Que não sabe de maiores detalhes a respeito dos abusos, apenas o que foi lhe narrado hoje, sendo que o tio "brincava" com a menor, ambos sem roupa, e que a infante teria relatado na escola para a professora, após uma palestra, que se sentia desconfortável com as brincadeiras do tio, entretanto, depoente não sabe informar se houve penetração [...]”. A vítima M. R. J. S. F., por sua vez, ouvida por meio de depoimento especial, pontuou que “[...] que H é irmão de sua mãe, ele ia na sua casa quando sua mãe não estava, que ele fez coisas erradas, que tem medo de falar o que ele fez, que não tem coragem de falar, que tem medo de H, pois quando ele fazia as coisas erradas, falava ‘é melhor você não contar para sua mãe, senão eu posso matar ela e os seus irmãos’, [...] que tem coisas que ele fez que não quer mais contar, que tem vergonha, que ele falava que queria mexer nas suas partes íntimas, na vagina, que acha que ele pegou nas suas partes, que tinha seis anos de idade, que sua mãe saía de casa e ficava sozinha, que o H ia lá quando estava sozinha e mexia na sua vagina, que não lembra quantas vezes isso aconteceu, que contou isso para sua mãe, e ela falou para ele não voltar mais lá, mas ele ainda ia lá para almoçar, que ele disse ‘não era para falar para ela, eu falei para você não contar, lembra que eu disse que posso matar sua mãe e seus irmãos’, que tem medo dele, que só contou para uma amiga, para que ela lhe apoiasse, que ele pegava em seu bumbum também, que não sentiu dor, que quando ele foi embora, contou para sua mãe de novo, e ela falou de novo para ele não ir mais lá, que então ele parou de ir, mas ele voltava para levar cesta básica para sua mãe, e quando isso acontecia, acabava ficando sozinha com ele de novo e ele falava ‘essa é a última chance, lembra o que eu falei’, que teve um momento em que sua mãe foi no banheiro, que estava deitada e do nada ele se abaixou e encostou nos seus seios, que ele encostou a mãe, que estava deitada, ele levantou sua blusa, lhe segurou, e começou a apertar seu peito com a mão, que depois ele saiu e ficou sentado na cadeira, normal, que quando ele foi embora, contou mais uma vez para sua mãe, que no outro dia foi para a escola e acabou contando para a coordenadora, que depois acabou indo morar com o pai, que o H foi três vezes na casa de sua mãe, e ele lhe tocou nas três vezes, que ele também falou que se contasse para alguém, faria isso também com outra menina, a filha da vizinha de sua mãe, que ela se chama Gabriele e acabou indo para um abrigo, que um dia foi na casa dele com sua, seu padrasto e a Gabriele, que ele estava escrevendo umas coisas em um papel sobre abuso sexual, e ele oferecia pra Gabriele e para a depoente, mas falavam que não, que ele falava ‘eu ia te dar um chocolate, mas eu vou dar para outra criança’, que ele oferecia chocolate e brinquedo para mexer com a Gabriele, que depois de insistir, Gabriele falou que sim, que saiu porque ficou com medo, que depois viu pela janela que ela estava sentada no colo dele, ele pegou na vagina dela, e começou a tirar a calcinha dela, que depois não viu mas, que ele também lhe ofereceu brinquedo e chocolate, mas falava que não, que ele oferecia essas coisas em troca de que fosse para o quarto dele com a porta fechada, que o nome da mãe da Gabriele é Lourdes, que ela tinha uns 12 anos, que isso ocorreu no ano de 2022 [...]".



    Dessa forma, está presente o fumus commissi delicti necessário para a decretação da prisão preventiva. Presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, é certo que, a manutenção do indiciado em liberdade acarreta perigo concreto para a garantia da ordem pública, estando presente o periculum in libertatis, assim, a medida extrema se faz imprescindível.



    Na presente situação, há risco da ordem pública, cuja extensão evidencia a insuficiência de medidas mais brandas, justificando o uso excepcional da segregação cautelar por meio da prisão preventiva.



    Com efeito, a ordem pública se encontra em risco diante da gravidade em concreto dos fatos que lhe foram atribuídos, eis que teria supostamente abusado sexualmente de sua sobrinha, em diversas ocasiões e mediante grave ameaça, bem como de outra vítima, ambas menores de idade. Apesar de se tratar de fatos ocorridos no ano de 2022, há elementos suficientes que denotam que representado é habitual na prática de crimes desta natureza, conclusão a que se chega em virtude do depoimento especial da vítima, sobretudo diante do fato de que mesmo advertido pela genitora da vítima a não mais frequentar a residência, continuou insistindo nessa conduta e, como se não bastasse, ainda praticou fatos semelhantes com a infante Gabriele. O fato agrava-se ainda mais quando considerado que os abusos ocorriam mediante oferta de presentes (chocolate e brinquedos), para que as vítimas aceitassem ir para o quarto do investigado e lá ficar com ele com as portas fechadas. Tais elementos demonstram que mesmo não tendo mais contato com a vítima M. R. J. S. F., devido ao fato de esta ter ido residir como genitor, e com Gabriele, devido ao fato de esta se encontrar abrigada, o modo em que o réu praticava os crimes – contra crianças e adolescentes de tenra idade mediante ameaça e oferta de recompensas –, indicam que ele pode continuar perpetrando tais condutas para o fim de satisfazer sua desvirtuada lascívia.



    Diante de tais motivos e das circunstâncias concretas do caso, entendo que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal será suficiente para garantir a ordem pública evitar a prática de novos crimes pelo acusado,sendo imperiosa, portanto, a decretação de sua prisão preventiva. [...].



    Cabe salientar que o modus operandi demonstra violência concreta superior àquela inerente comumente visto na consumação de delitos de igual natureza, sobretudo considerando que os abusos sexuais foram praticados pelo tio da vítima, dentro do seio e teto familiar, que inclusive empregava grave ameaça contra a vítima.



    Há a evidência, portanto, que se mantido em liberdade, o investigado pode continuar a delinquir e perpetrar crimes da mesma natureza. E não há no ordenamento jurídico medida outra senão a prisão que possa acautelar a sociedade, que, se novamente atacada, poderá ter bens jurídicos sacrificados, sem qualquer chance de restabelecimento do status quo ante. Há, pois, evidente risco de reiteração da conduta caso permaneçam em liberdade.



    Logo, plenamente justificável a necessidade da segregação cautelar do investigado para a preservação da ordem pública. [...] Portanto, extrai-se a periculosidade do réu, seu destemor na aplicação da lei penal e consequente impunidade, sendo viável a decretação da prisão preventiva, até porque essa medida não restringe de maneira desproporcional os interesses do acusado, já que não se não fosse aplicada estaria totalmente sacrificado o interesse público. Salienta-se que a prisão preventiva que ora se analisa tem por objeto a constatação de novos fatos que justificam a sua aplicação (art. 312, §2°, CPP), decorrentes da oitiva da vítima por meio de depoimento especial, realizada na data de 14 de abril de 2023. Na ocasião, a vítima forneceu detalhes bastante precisos acerca dos fatos, pelo qual se pode apurar o modus empregado pelo réu na prática dos delitos. Também, foi possível apurar que não bastasse os fatos supostamente praticados em face de M. R. J. S. F., o acusado ainda teria empregado mesma conduta em face de outra adolescente. Ou seja, com o depoimento especial da vítima foram coligidas informações novas e supervenientes, que autorizam a justificam a custódia cautelar.[...] demais, a medida não possui o caráter de antecipação de cumprimento de pena ou decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia, tratando-se de medida justificada pelas razões apresentadas. Frisa-se também que a medida cautelar aplicada é proporcional aos fatos objeto de apuração, uma vez que em caso de eventual condenação, revela-se possível a fixação de regime prisional fechado ou semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal. Assim, a medida é adequada e proporcional aos fins a que se destina (tutelar a ordem pública sem se descuidar da proporcionalidade com uma eventual pena em caso de eventual condenação). Ainda, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para inibir o noticiado de seu intento criminoso, demonstrando que apenas a custódia cautelar é capaz de garantir a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e evitar o novo cometimento de infrações penais. Ainda, cabe destacar que está presente o requisito contido no art. 313, I, do CPP, eis que se imputa ao flagrado a prática, em tese, do delito previsto no artigo 217-A do CP, cuja pena máxima é de quinze anos. Assim, tal requisito, aliado ao pressuposto consistente na garantia da ordem pública, previsto no art. 312, do CPP, autoriza a decretação do cárcere do noticiado. De tal modo, da análise dos autos decorre a necessidade da decretação da prisão preventiva, como forma de se garantir a manutenção da ordem pública. Os elementos carreados aos autos conduzem a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis imprescindíveis para tanto, não havendo outra medida diversa suficiente a ser aplicada ao investigado senão a segregação preventiva. Em face do exposto, com fulcro no art. 311 e ss. do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado H de J S.



    Como consignado na decisão agravada, há no decreto prisional fundamentação idônea, com esteio na gravidade da conduta supostamente praticada pelo agravante, destacando-se que o réu supostamente praticou o delito de estupro de vulnerável contra sua sobrinha de 6 anos, por reiteradas vezes.



    Consta, ademais, que a vítima relatou em seu depoimento especial haver sido ameaçada e que se sente envergonhada e amedrontada, “pois quando ele fazia as coisas erradas, falava "é melhor você não contar para sua mãe, senão eu posso matar ela e os seus irmãos”, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.



    Consignou-se ainda que "os abusos ocorriam mediante oferta de presentes (chocolate e brinquedos), para que as vítimas aceitassem ir para o quarto do investigado e lá ficar com ele com as portas fechadas", o que evidencia a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.



    Com efeito, entendendo o magistrado a quo pela presença de fumus boni iuris e periculum in mora, com base nas declarações da vítima, não há falar em ausência de fundamentação, porquanto apresentada motivação concreta apta a ensejar a prisão preventiva, mormente por se tratar de vítima menor de idade. Nesse entendimento:



    [...]



    Por outro lado, não há falar em ausência de contemporaneidade, porque, tal como consignado no acórdão recorrido, os fatos teriam supostamente ocorrido em 26/5/2022. Conforme consta dos autos, "o Ministério Público assim que tomou conhecimento do ocorrido, já protocolou o pedido de produção antecipada de prova e, logo após o depoimento sem dano da ofendida, representou pela prisão preventiva do acusado, tendo em vista o seu rico testemunho" (fl. 63).



    O depoimento especial da vítima ocorreu em 14/4/2023, ocasião em que "a vítima forneceu detalhes bastante precisos acerca dos fatos, pelo qual se pode apurar o modus empregado pelo réu na prática dos delitos" (fl. 40). Na sequência, foi oferecida denúncia e requerida a prisão preventiva do recorrente, a qual foi decretada em 27/4/2023.



    Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada a partir da "constatação de novos fatos que justificam a sua aplicação" (fl. 39), não se caracterizando a alegada ausência de contemporaneidade.



    De mais a mais, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. Nesse sentido:



    [...]



    Cumpre destacar, outrossim, que, conforme se extrai do decreto prisional, a vítima prestou depoimento pormenorizado e coerente, fornecendo detalhes precisos sobre os fatos. Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade" (AgRg no AREsp 652.144/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2015, DJe 17/6/2015).



    Por fim, não há falar em acréscimo de fundamentação por parte do Tribunal. De fato, a Corte a quo apenas relatou os fatos ocorridos, sem acrescentar nenhum fundamento aos termos do decreto prisional, não havendo nenhuma ilegalidade quanto ao ponto. Nesse sentido:



    [...]



    Não obstante o inconformismo da parte agravante, não se divisa, nas razões do regimental, argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto mais que proferida nos termos da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 13, pp. 3-10 — grifos no original).



    Quanto à idoneidade desses fundamentos, anoto que a motivação relativa garantida da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente “encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos”.



    2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    3. Além da gravidade do crime de estupro de vulnerável retratado nestes autos, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 213.909 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.509 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a periculosidade do paciente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: RHC 213.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/9/2022; HC 213.909-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022; HC 208.411-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno desprovido (HC 221.127 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, acusado da prática de estupro de vulnerável, por diversas vezes.



    2. Habeas corpus indeferido (HC 166.792/SP, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/11/2019).



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, as instâncias ordinárias e o acórdão impugnado salientaram exatamente que: 



    [...] os fatos teriam supostamente ocorrido em 26/5/2022. Conforme consta dos autos, "o Ministério Público assim que tomou conhecimento do ocorrido, já protocolou o pedido de produção antecipada de prova e, logo após o depoimento sem dano da ofendida, representou pela prisão preventiva do acusado, tendo em vista o seu rico testemunho" (fl. 63).



    O depoimento especial da vítima ocorreu em 14/4/2023, ocasião em que "a vítima forneceu detalhes bastante precisos acerca dos fatos, pelo qual se pode apurar o modus empregado pelo réu na prática dos delitos" (fl. 40). Na sequência, foi oferecida denúncia e requerida a prisão preventiva do recorrente, a qual foi decretada em 27/4/2023.



    Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada a partir da "constatação de novos fatos que justificam a sua aplicação" (fl. 39), não se caracterizando a alegada ausência de contemporaneidade (doc. 13, p. 8).



    Nesse contexto, anoto que a atualidade de sua necessidade da prisão não se verifica a partir de um episódio específico. Mas, sobretudo, a partir da concreta constatação das circunstâncias em que o crime foi praticado e da percepção de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir ou mesmo de causar algum tipo de embaraço à instrução criminal.



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator